Tribunal: TJSP
Processo: 1063806-95.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Processo de Suspensão do direito de dirigir – Pretensão de realização de curso de reciclagem e baixa de bloqueio de CNH – Instauração do procedimento de suspensão que ocorreu após a entrada em vigor da Resolução CONTRAN no 723/18 - Ausência de necessidade da entrega da CNH para início do cumprimento da penalidade – Concessão da segurança mantida –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Processo de Suspensão do direito de dirigir – Pretensão de realização de curso de reciclagem e baixa de bloqueio de CNH – Instauração do procedimento de suspensão que ocorreu após a entrada em vigor da Resolução CONTRAN no 723/18 - Ausência de necessidade da entrega da CNH para início do cumprimento da penalidade – Concessão da segurança mantida – REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.